Tribunal: CARF
Processo: 10480.011121/2001-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.011121/2001-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.565 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO. ISENÇÃO
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X,
c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em
contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação
sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997- Súmula
CARF no 107

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.011121/2001-74
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.011121/2001-74

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 3801-004.749, de 11 dezembro de 2014 (fls.252 a 267) do processo
eletrônico, proferido pela Primeira Turma Especial da Primeira Câmara da Terceira Seção de
Julgamento deste CARF, decisão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte e reconheceu o direito à restituição da Cofins recolhida no período
01/04/1999 a 30/09/1999, conforme ementado in verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/09/1999
ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS MANTIDAS. EXTENSÃO DO
DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
DE ISENÇÃO.
Após a entrada em vigor da Lei no. 8.212/91, a isenção da Cofins, para entidades
filantrópicas e beneficentes de assistência social, não se estende à entidade com
personalidade jurídica própria constituída e mantida por outra a quem o direito
à isenção tenha sido reconhecido; e, para o período em discussão, o direito
à isenção das pessoas jurídicas de direito privado mantidas por outras
entidades de fins filantrópicos deve ser reconhecido através do Ato Declaratório
de Isenção, em consonância com o Regulamento da Previdência Social.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO. ISENÇÃO. As instituições de educação, para
usufruir a isenção da Cofins sobre suas receitas próprias, não precisam de Ato
Declaratório de Isenção do INSS.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO. ISENÇÃO. RECEITAS DE ATIVIDADES
PRÓPRIAS.
As receitas de serviços de educação, prestados por instituição educacional, são
receitas decorrentes de atividades próprias e se enquadram na isenção prevista
no art. 14, inc. X, da MP 2.158-35, de 2001.
Recurso Voluntário Provido.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.011121/2001-74

A discussão dos presentes autos tem origem no pedido de restituição da
Contribuição para financiamento da seguridade social - Cofins, relativo ao período de
01/04/1999 a 30/09/1999, no valor originário de R$ 721.427,17 (setecentos e vinte e um mil
reais, quatrocentos e vinte e sete reais e dezessete centavos).

Consta do Termo de Intimação Fiscal que a interessada, ao ser intimada,
apresentou a cópia do certificado de registro de entidades filantrópicas fornecida pelo Conselho
de Assistência Social, conforme determina o inciso II do artigo 55 da Lei no. 8.212/91
(documentos de fls. 101 a 105). Intimada a apresentar o Ato Declaratório de reconhecimento de
isenção de contribuições sociais emitido pelo Ministério da Previdência, a entidade apresentou
a petição das fls. 109 a 120 e a documentação das fls. 121/169.

Na petição, a entidade faz várias alegações relacionadas à condição de
entidade mantida pelo CETEC (Centro de Educação Técnica e Cultural) e aos fatos e
dispositivos legais que envolveram estas sociedades no decorrer do tempo.

Não obstante as justificativas e documentos apresentados, o fisco constatou que a
Universidade Católica não possuía o Ato Declaratório de reconhecimento de isenção emitido
pelo Ministério da Previdência, conforme solicitado às fls. 107.

Desta forma, concluiu que a Universidade Católica não atende aos §§ 1o. e 2o. do
art. 55 da Lei no. 8.212/91, informando ainda que a mesma já foi autuada pela Previdência
Social, hoje Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Conforme o Despacho Decisório (fl. 186) de 14/12/2007, o pedido de
restituição foi indeferido, pelo fato de a contribuinte não atender aos requisitos do art. 55 da Lei
no. 8.212/91 c/c a Lei no. 8.383/91 e alterações posteriores, bem como a IN no. 600/2005.

Argumenta o contribuinte na manifestação de inconformidade que as disposições
do art. 55 da Lei no. 8.212/91, que relaciona os requisitos a serem atendidos pelas entidade de
assistência social, a qual adverte que o benefício deve ser requerido ao INSS, é destinada
àquelas instituições que estão fora do sistema e pretendem integrá-lo, com ou sem personalidade
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.011121/2001-74

jurídica própria. Sustenta não estar sujeita ao requerimento ventilado no §. 1o. do art. 55 da Lei
no. 8.212/91, que nunca houve a desvinculação em relação à mantenedora, e apenas obteve o
certificado em nome próprio por decisão do próprio Conselho, e que é de longo tempo
considerada entidade filantrópica pelo INSS. Invoca o § 2o., o qual identifica as empresas ou
entidades que estão excluídas da isenção, e alega que o Decreto no. 612/92, em seu art. 30,
manteve inalterado o teor dos §§ 2o. e 11o. do art. 30, acrescentando a exceção no caso que trata
o § 11, pelo qual o disposto nos §§ 6o. e 7o. aplicam-se à empresa ou entidade mantida por outra
que, em 24 de julho de 1991, estava no exercício do direito à isenção, desde que esse direito
fosse a ela extensivo.

Reiterando, que estava no exercício do direito à isenção por conta de sua
mantenedora e não teria de proceder com qualquer requerimento, sendo necessário que o INSS
tivesse verificado o descumprimento de algum dos requisitos para efetivar o cancelamento (§
6o. do art. 30 do Decreto 612/92).

Ainda, que a declaração encerrada no certificado do Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS diz respeito a situações preexistentes ou fatos passados, possuindo
efeitos claramente retroativos, pelo que o eventual cancelamento deste implicaria em incidência
das contribuições para o futuro, a partir da perda da natureza filantrópica, jamais de modo
pretérito.
Desse modo, segundo a manifestante, o propósito de exigir-se ou negar-se a
restituição de contribuições sociais pela perda da condição de isenta decorrente do fato de não
ter requerido essa imunidade ao INSS, violaria manifestamente direito líquido e certo da
Universidade Católica de Pernambuco.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em indeferiu a
manifestação de inconformidade, inconformado o contribuinte interpôs recurso voluntário, que
por unanimidade de votos, colegiado deu provimento ao recurso.

Assim, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 269 a
280) em face do acordão recorrido que deu provimento ao recurso do contribuinte, sob o
argumento de haver divergência da jurisprudência administrativa, na medida em que firmara o
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.011121/2001-74

entendimento no sentido de que a fruição da imunidade constitucional fixada no § 7o do art. 195
da Constituição Federal, por instituições de educação, independeria do cumprimento de
requisitos fixados no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.

Para comprovar a divergência foi apresentado, como paradigma, os Acórdão de
números 203-08.964 e 203-11.372, ambos dispostos na sua integralidade no corpo do recurso.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme se depreende
pelo despacho de fls. 282 a 284, por ter entendido que dissenso jurisprudencial era evidente, pois
o acórdão recorrido firmou o entendimento de que o aproveitamento da imunidade por entidades
educacionais não estaria condicionado ao cumprimento das exigências fixadas no art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991, enquanto que os paradigmas, em sentido diverso, fixaram exegese no sentido
de que caberia a tais entidades demonstrar o cumprimento daquelas exigências legais.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 289 a 300, pelo não provimento do
recurso especial da Fazenda Nacional, para manter a decisão v. Acórdão.

Em sessão do dia 07 de julho de 2017, o presente processo foi retirado de pauta,
através do Despacho de fls 307, em atendimento à Petição do STF n. 6.604/2017, nos autos do
RE n.o 566.622/RS, que suspende, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil,
o curso de processos que veiculem o tema ali tratado, proponho o encaminhamento dos presentes
autos ao Sesej/3a Turma/CSRF, para sobrestamento.

No entanto, conforme despacho de devolução de fls 309, o processo foi
encaminhado a essa relatora para dar continuidade ao julgamento, conforme a seguir:

Considerando que o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o
gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta
possuía após os acréscimos da Lei 9.528/97 teve seu julgamento final.
Considerando que, naquela oportunidade, o Min. Marco Aurélio expediu, em 7 de
março de 2017, o Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.011121/2001-74

determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais
cujo objeto envolvesse os requisitos de isenção prescritos na redação então
vigente do artigo 55 da Lei no 8.212/19911.
Considerando que, em obediência ao ofício e aguardando o deslinde da questão,
já que inexistia trânsito em julgado em face da oposição de embargos
declaratórios pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o CARF manteve
os processos sobrestados.
E por fim, considerando que os aludidos embargos declaratórios foram julgados
em 18/12/2019, cuja decisão transcrevo abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir
à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o
acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente,
o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,
18.12.2019.
Entende-se que os julgamentos dos processos que abordam a matéria podem,
portanto, ser continuados.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.011121/2001-74

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 5o do Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais - RICSRF, vigente à época devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme
despacho de fls. 282 a 284.

Do Mérito

A diverge suscita pela Fazenda Nacional diz respeito a fruição da imunidade
constitucional fixada no § 7o do art. 195 da Constituição Federal, por instituições de educação,. E
que essa imunidade dependeria do cumprimento de requisitos fixados no art. 55 da Lei no 8.212,
de 1991.

Como dito no relatório, em sessão do dia 07 de julho de 2017, o presente processo
foi retirado de pauta, através do Despacho de fls 307, em atendimento à Petição do STF n.
6.604/2017, nos autos do RE n.o 566.622/RS, que suspende, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do
Código de Processo Civil, o curso de processos que veiculem o tema ali tratado, proponho o
encaminhamento dos presentes autos ao Sesej/3a Turma/CSRF, para sobrestamento.

No entanto, o processo retorna a julgamento conforme despacho de devolução
considerando que o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o gozo da
imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, c/c artigo
55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da Lei 9.528/97 teve
seu julgamento final.

Do Mérito

Entendeu o Colegiado a quo que a exigência de cumprimento do art. 55 da Lei no
8.212/91 está restrita às entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social. As
instituições de educação referidas no art. 13, inciso III, da MP no 2.158/35/2001, para apuração
do PIS, tem sua disciplina remetida ao art. 12 da Lei no 9.532/1997.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.011121/2001-74

A controvérsia trazida em Recurso pela Fazenda Nacional diz respeito que o
acórdão recorrido diverge da jurisprudência administrativa, na medida em que firmara o
entendimento no sentido de que a fruição da imunidade constitucional fixada no § 7o do art. 195
da Constituição Federal, por instituições de educação, independeria do cumprimento de
requisitos fixados no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 em seu texto original.

A isenção requerida pelo contribuinte diz respeito restituição de COFINS
recolhida indevidamente sobre suas receitas acadêmicas referentes ao período de maio a
setembro de 1999, conforme fls. 40 a 82 do processo eletrônico, as quais, por se caracterizarem
receitas próprias, estariam amparadas pela isenção prevista no art. 14, inc. X, da Medida
Provisória no 2.113-32, de 21/6/2001.

Esta Medida Provisória substituiu as anteriores MP no 1.807-5, de 1999, e
1.858-6, de 1999, e estabeleceu que a isenção alcançaria fatos geradores ocorridos a partir de 1o
de fevereiro de 1999. Posteriormente, entrou em vigor a MP no 2.158-35, de 2001, que ainda
vigora, cujo art. 14, inc. X, é igual ao da MP no 2.113-32, de 2001.

Verifica-se no presente processo que a Contribuinte é uma entidade educacional
sem fins lucrativos e também de assistência social.
Logo, a matéria deverá ser analisada também à luz da legislação que trata de
instituições educacionais, a qual não exige, para a fruição da isenção, que a interessada
requeira ao Instituto Nacional de Seguridade Social- Declaração da isenção.

Assim, são isentas da COFINS as receitas relativas às atividades próprias
das instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997, desde que atendidos os requisitos previstos neste artigo.

Entre os requisitos previstos no art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, não se encontra o
Ato Declaratório do INSS, cuja falta fundamentou o indeferimento do pedido de restituição e a
decisão administrativa que julgou a manifestação de inconformidade.

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.011121/2001-74

Em nenhum momento as decisões administrativas consideraram que o caso
poderia e deveria ser solucionado à luz da legislação aplicável às instituições educacionais e não
à luz do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, que se aplica apenas às entidades beneficentes de
assistência social.

Conforme documentos acostados aos autos, em especial o Estatuto,
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos emitido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, e cópias de balancetes, a recorrente foi instituída para prestar serviços de educação (art.
5o do Estatuto), presta efetivamente estes serviços (balancetes), coloca-os à disposição da
população em geral (arts. 5o, incisos VII e VIII, 42, 67 e 78 do Estatuto), em caráter
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos (arts. 2o e 82 do Estatuto).

O art. 83 do Estatuto dispõe que todos os bens da contribuinte, assegurada sua
destinação específica, pertencem ao patrimônio social da Sociedade Mantenedora Centro de
Educação Técnica e Cultural (CETEC), declarado de utilidade púbica e reconhecido como
Entidade de Assistência Social e que, na hipótese de extinção ou dissolução, todos os seus bens
serão revertidos à Sociedade Mantenedora. O art. 85 do Estatuto diz que os bens e direitos
pertencentes à entidade somente poderão ser utilizados na consecução dos seus objetivos
institucionais.

O art. 89 do Estatuto dispõe que: não serão remunerados os cargos dos conselhos
deliberativos e consultivos, de chancelaria e de diretoria, bem como não serão distribuídos
lucros, bonificações ou vantagens a conselheiros, chanceler, diretores ou dirigentes,
mantenedora ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto; não será distribuída qualquer
parcela do patrimônio ou das rendas a qualquer pessoa como lucro ou participação no resultado;
os recursos serão aplicados integralmente no país na manutenção dos objetivos institucionais;
manter-se-á escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.

Vale esclarecer se a isenção da COFINS para as entidades de educação sem fins
lucrativos compreende ou não as receitas obtidas na prestação de serviços com caráter
contraprestacional.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.011121/2001-74

Neste sentido, a matéria já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ,
por meio de decisão submetida à sistemática dos recursos repetitivos, assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS
RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X,
DA MP N. 2.158-35/2001. ILEGALIDADE DO ART. 47, II E § 2o, DA
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
N.
247/2002.
SOCIEDADE
CIVIL
EDUCACIONAL
OU
DE
CARÁTER
CULTURAL
E
CIENTÍFICO.
MENSALIDADES DE ALUNOS.

1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida
no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001),
relativa às entidades sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as
mensalidades pagas pelos alunos de instituição de ensino como contraprestação
desses serviços educacionais. O presente recurso representativo da controvérsia
não discute quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo que
se falar em receitas decorrentes de aplicações financeiras ou decorrentes de
mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel
ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos
esportivos, dependências e instalações, venda de ingressos para eventos
promovidos pela entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por
essas entidades que não sejam exclusivamente os de educação.
2. O parágrafo § 2o do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal
ofende o inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01 ao excluir do conceito de
"receitas relativas às atividades próprias das entidades", as contraprestações
pelos serviços próprios de educação, que são as mensalidades escolares
recebidas de alunos.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.011121/2001-74

3. Isto porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de
serviços educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas
atividades, do próprio serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos
12 e 15 da Lei n.o 9.532/97. Nessa toada, não há como compreender que as
receitas auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam aquelas
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n.
247/2002, nessa extensão.

4. Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Processo n. 19515.002921/2006-39, Acórdão n. 203-12738, 3a TURMA / CSRF /
CARF / MF / DF, Rel. Cons. Rodrigo Cardozo Miranda, publicado em
11/03/2008; Processo n. 10580.009928/2004-61, Acórdão n. 3401-002.233, 1aTO
/ 4a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Emanuel Carlos Dantas de
Assis, publicado em 16/08/2013; Processo n. 10680.003343/2005-91, Acórdão n.
3201-001.457, 1aTO / 2a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Mércia
Helena Trajano Damorim, Rel. designado Cons. Daniel Mariz Gudiño, publicado
em 04/02/2014; Processo n. 13839.001046/2005-58, Acórdão n. 3202-000.904,
2aTO / 2a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF. Rel. Cons. Thiago Moura de
Albuquerque Alves, publicado em 18/11/2013; Processo n. 10183.003953/2004-
14 acórdãos 9303-01.486 e 9303-001.869, 3a TURMA / CSRF, Rel. Cons. Nanci
Gama, julgado em 30.05.2011; Processo n. 15504.019042/2010-09, Acórdão
3403-002.280, 3aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Ivan
Allegretti, publicado em 01/08/2013; Processo: 10384.003726/2007-75, Acórdão
3302-001.935, 2aTO / 3a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Fabiola
Cassiano Keramidas, publicado em 04/03/2013; Processo: 15504.019042/2010-
09, Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, Rel.
Cons. Ivan Allegretti, julgado em 25.06.2013; Acórdão 9303-001.869, Processo:
19515.002662/2004-84, 3a TURMA / CSRF / CARF / MF, Rel. Cons. Julio Cesar
Alves Ramos, Sessão de 07/03/2012.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.011121/2001-74

5. Precedentes em sentido contrário: AgRg no REsp 476246/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, DJ 12/11/2007, p. 199; AgRg no REsp 1145172/RS, 2a
Turma,
Rel.
Min.
Humberto
Martins,
DJe
29/10/2009;
Processo:
15504.011242/2010-13, Acórdão 3401-002.021, 1aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rel. Cons. Odassi Guerzoin Filho, publicado em 28/11/2012;
Súmula n. 107 do CARF: "A receita da atividade própria, objeto de isenção da
COFINS prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP n. 2.158-35, de 2001,
alcança as receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais
prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art.
12 da Lei n. 9.532, da 1997".

6. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título
de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002,
nessa extensão.

7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1353111/RS, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2015).

Registre-se que as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-
C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária, são de observância
obrigatória no julgamento dos recursos administrativos pelo CARF, por imposição do art. 62 do
Regimento Interno deste Colegiado (Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 – RICARF).

Assim, por não restar dúvida que a contribuinte é uma instituição educacional sem
fins lucrativos e considerando que o art. 5o do Estatuto do contribuinte deixa claro que é seu
objetivo educar em nível superior, por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão, as
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.565 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.011121/2001-74

receitas relativas a estas atividades estão isentas da COFINS, por força do art. 14, inc. X, da MP
no 2.158-35, de 2001, deve-se manter a decisão do acórdão ora recorrido, que reconheceu o
direito do contribuinte à isenção da COFINS sobre suas receitas com mensalidades e taxas de
matrícula em cursos de graduação, pós-graduação e extensão, referentes ao período de
apuração de 1o/4/1999 a 30/9/1999.

Por fim, esta matéria já está devidamente superada pela aplicação da Súmula
CARF no 107, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 107
A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X,
c/c art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em
contraprestação de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação
sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital